Tribunal: TJBA
Processo: 8004191-23.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004191-23.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GARCIAS DE SOUZA MATA

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO, CAMILLA CAROLINE BRITO TOSCANO DE MENDONCA MELO

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por consumidor em face de sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente e afastou o pedido de indenização por danos morais. O autor busca, em grau recursal, a restituição em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da possibilidade de: (i)
Aplicação da restituição em dobro nos descontos realizados antes do julgamento do EAREsp 676608/RS pelo STJ, que modulou os efeitos do entendimento dispensando a má-fé apenas a partir de 30/03/2021.(ii)
Configuração de danos morais pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp 676608/RS
, modulou os efeitos do entendimento que dispensa a má-fé para aplicação da restituição em dobro, limitando-o a cobranças realizadas após 30/03/2021. No caso em tela, os descontos ocorreram antes dessa data, e não foi comprovada má-fé do banco. Assim, mantém-se a restituição simples, conforme determinado na sentença.

Os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação de prejuízo concreto, considerando a jurisprudência consolidada.

A indenização foi fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para condenar o banco apelado ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, mantida a sentença quanto à restituição simples dos valores descontados indevidamente e aos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004191-23.2019.8.05.0146
, em que figuram como apelante GARCIAS DE SOUZA MATA e como apelada BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .